Tribunal: TJES
Processo: 5003805-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003805-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003805-76.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ATILA TRAVAGLIA PASINI - ES19954-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO CALEGARIO SENA - ES9501

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA

em face da r. decisão (evento n. 853631) proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, em sede de “exceção de pré-executividade” proposta por ela em desfavor do agravado
MUNICÍPIO DE CASTELO
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais acostadas ao evento n. 853630, a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
não se pode culpar o judiciário, diante da desídia do Agravado em buscar a movimentação necessária do processo. Repita-se, de 13-12-2007 a 15-12-2014 o Agravado simplesmente abandonou o processo, pois ficou mais de 07 anos sem tomar nenhuma providência. dessa forma, há de se destacar que na presente demanda ocorre claramente o instituto da prescrição intercorrente
” (fl. 10);
2)
“
o Agravado ajuizou uma ação no ano de 2001, e a mesma teve um despacho solicitando indicação de bens em 13-12-2007 só havendo interesse do Agravado em 15-12-2014, permanecendo por esse longo período inerte e sem diligências, configurando-se assim a hipótese de prescrição intercorrente
”;

3)
“
a Agravante apenas tomou conhecimento da Execução Fiscal após a constituição da CDA mesmo morando no mesmo endereço há mais de 27 (dez) anos e o processo ter sido ajuizado há 18 (dezoito) anos”
(fl. 12);
4)
“
em pelo menos duas ocasiões e no lapso de tempo de 14 anos, como se vê na tabela abaixo, há fornecimento de endereço e CPF errado pelo Agravado. Logo, é notório que esta desídia não pode ser imputada como mora da função judicante
” (fl. 13);
5)
“
em nenhum momento foi dado ciência a Agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública municipal, fato que o impediu de oferecer sua defesa administrativa, à época
” (fl. 14).

Desse modo, requer o provimento do presente recurso
“
com a consequente reforma da decisão agravada, devendo ser julgado procedente a exceção de pré-executividade”
(fl. 22).

Conforme decisão do evento 855674, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Intimado, o agravado ofertou resposta (evento 1432514), com registro de tese a sustentar a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003805-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO/ES

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO DE VISTA

Conforme relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Castelo/ES., que, nos autos da ação de execução fiscal movida em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO/ES
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente apresentada em sede de exceção de pré-executividade.

Em seu judicioso voto, Sua Excelência entendeu por
conhecer
e negar provimento ao recurso, por reputar que a lentidão na tramitação do feito não pode ser imputada ao exequente/agravado, mas sim em virtude dos mecanismos inerentes ao próprio Poder Judiciário.

Ocorre que, analisando os autos, verifico um óbice ao conhecimento do presente recurso, senão vejamos:

Dispõe o Art. 34 da Lei nº 6.830/1980 que: “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
–
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
”.

Interpretando o referido dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “
Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do extinto TFR
” (AgInt no AREsp 1754564/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021).

Em decorrência da extinção do ORTN, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução
” (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

Feitas tais considerações, verifica-se que, à época de ajuizamento da ação de execução fiscal (janeiro de 2001), o valor atribuído ao feito executivo (R$ 128,56) é inferior ao valor de alçada, o que afasta o cabimento do presente agravo.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar o seguinte julgado também do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. Precedentes: REsp 1.723.063/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 20/08/2019; STJ, AREsp 1.162.438/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 11/04/2019; STJ, REsp 1.728.357/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 15/02/2019.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Destaco, por fim, que não há violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa, esculpido no Art. 10 do Código de Processo Civil, eis que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
”. (STJ – REsp: 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020)

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento do douto Relator, inauguro divergência para
NÃO CONHECER
do presente recurso.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA

em face da r. decisão (evento n. 853631) proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, em sede de “exceção de pré-executividade” proposta por ela em desfavor do agravado
MUNICÍPIO DE CASTELO
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais acostadas ao evento n. 853630, a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
não se pode culpar o judiciário, diante da desídia do Agravado em buscar a movimentação necessária do processo. Repita-se, de 13-12-2007 a 15-12-2014 o Agravado simplesmente abandonou o processo, pois ficou mais de 07 anos sem tomar nenhuma providência. dessa forma, há de se destacar que na presente demanda ocorre claramente o instituto da prescrição intercorrente
” (fl. 10);
2)
“
o Agravado ajuizou uma ação no ano de 2001, e a mesma teve um despacho solicitando indicação de bens em 13-12-2007 só havendo interesse do Agravado em 15-12-2014, permanecendo por esse longo período inerte e sem diligências, configurando-se assim a hipótese de prescrição intercorrente
”;

3)
“
a Agravante apenas tomou conhecimento da Execução Fiscal após a constituição da CDA mesmo morando no mesmo endereço há mais de 27 (dez) anos e o processo ter sido ajuizado há 18 (dezoito) anos”
(fl. 12);
4)
“
em pelo menos duas ocasiões e no lapso de tempo de 14 anos, como se vê na tabela abaixo, há fornecimento de endereço e CPF errado pelo Agravado. Logo, é notório que esta desídia não pode ser imputada como mora da função judicante
” (fl. 13);
5)
“
em nenhum momento foi dado ciência a Agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública municipal, fato que o impediu de oferecer sua defesa administrativa, à época
” (fl. 14).

Desse modo, requer o provimento do presente recurso
“
com a consequente reforma da decisão agravada, devendo ser julgado procedente a exceção de pré-executividade”
(fl. 22).

Conforme registrei na decisão do evento 855674, por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravado
MUNICÍPIO DE
CASTELO
ajuizou execução fiscal em face da agravante
SEBASTIANA FROSSARD TRAVAGLIA
cobrando débito pendente no valor de R$128,56 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 422/00.

A executada/agravante ofertou objeção de pré-executividade (fls. 01/9 do evento 853685) alegando a prescrição da pretensão autoral. Ocorre que, a decisão recorrida rejeitou a argumentação da excipiente sob o fundamento de que “
o Município de Castelo não agiu com desídia nos autos, tendo em vista que ao ser instado a se manifestar, sempre o fez tempestivamente
” (fl. 02 do evento 853631).

O douto magistrado pontuou, ainda, que “
eventual demora no trâmite da demanda, não pode ser imputada ao exequente, posto que em nenhum momento houve o transcurso do prazo de cinco anos, que ensejaria a perda do direito de prosseguir na ação executória por omissão desmotivada
” (fl. 03 do evento 853631).

Em que pese a argumentação trazida pela agravante, tal como me manifestei na decisão anterior, verifico que a lentidão na tramitação do feito não pode ser imputada ao exequente/agravado, mormente porque “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
” (CPC, art. 2º).

No caso, o ajuizamento do feito executivo se deu no prazo legal, restando a tramitação dificultada por ineficiência do Poder Judiciário. A título de exemplo, transcrevo a certidão exarada pelo Escrivão Substituto da serventia de origem,
in verbis
:

Certifico que recebi da Central de Mandados relação contendo listagem de mandados que haviam sido distribuídos ao oficial de justiça Walmir (falecido), e que não foram encontrados dentre seus pertences.

Certifico, ainda, que dos mandados listados consta aquele expedido à fl., dos presentes autos, pelo que providenciei a extração de cópia do mesmo bem como de eventuais peças que deveriam integrá-lo, e o remeti à Central de Mandados, para o fim de seu cumprimento – tudo em cumprimento à determinação verbal da MM. Juíza. (fl. 11 do evento 853689)

Em situações deste jaez a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

Ademais, não identifico nos autos morosidade por parte do agravado no cumprimento das diligências exigidas pelo Juízo
a quo
, mas tão somente dificuldade de localização da executada inerente à sua mudança de endereço (local da prestação do serviço x moradia).

O mandado de citação expedido em 2001 e não cumprido em 2006 (fls. 13/4 do evento 853689) foi endereçado para a Rua Aureo Machado, 19, Castelo-ES, justamente o local da prestação do serviço de costureira, conforme sugere o alvará de licença n. 206 concedido à agravante.

Assim, tenho como regulares as providências pleiteadas pela municipalidade para tentar localizar a executada, em especial as consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e o bloqueio de bens móveis e imóveis.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da agravante, eis que não configurada a prescrição intercorrente alegada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a demora na tramitação do feito originário não pode ser imputada ao exequente/agravado, mormente porque “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
” (CPC, art. 2º).

2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.